Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730232-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA D E S P A C H O Aguarde-se, na Secretaria, a tramitação dos agravos apensados. Após a apresentação das contrarrazões nos referidos recursos, façam conclusos para julgamento conjunto. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora